Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744777-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRUNO VERSIANE RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o pronunciamento judicial de ID 173032325, proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de BRUNO VERSIANE RIBEIRO, que estabeleceu a juntada do mandado como termo inicial da contagem do prazo de quinze dias para contestação. Afirma, em suma, que o Decreto-Lei n. 911/69 estabelece como termo inicial do prazo para contestação a execução da liminar, independentemente da citação ter ocorrido ou não; que a matéria se amolda ao Tema repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada, no que se refere ao início do prazo para apresentação da defesa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 52556604). Brevemente relatados, decido. Conquanto a hipótese discutida no presente recurso não se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se o agravo de instrumento por força do entendimento consolidado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso ressaltar que a matéria tratada não se amolda à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1040, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça definiu que “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”, sem discutir o termo inicial da contagem do prazo da contestação. Em relação ao mérito recursal, a questão é controversa no âmbito deste Tribunal. É certo o artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Todavia, o mencionado dispositivo deve ser analisado em conjunto com o artigo 231, II, do Código de Processo Civil, que considera o dia do começo do prazo a data da juntada do mandado cumprido, viabilizando o pleno exercício do contraditório, constitucionalmente assegurado. Desse modo, tem prevalecido o entendimento de que “o mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto- Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2013, DJe 15/10/2013.) Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Precedentes. (Acórdão 1400825, 07387529620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022). Portanto, a decisão é compatível com a jurisprudência majoritária deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não se verificando a probabilidade do direito, necessária à concessão de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora